Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título do saldo devedor demonstrado em planilha de evolução de débitos ou por extrato da conta corrente vinculada nos termos do art. 28, §2o da Lei 10.931/2004. 1.1. Constam dos autos a cédula de crédito bancário contratada, aditivo contratual e extrato da conta-corrente vinculada ao título que demonstra detalhadamente a evolução do débito. Assim, evidentes a exigibilidade, a liquidez e a certeza do título executado.

2. O art. 317, §3o do CPC prevê que “quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 2.1. Os apelantes/embargantes se limitaram a impugnar genericamente o valor executado sem demonstrar quais partes do cálculo apresentado pelo Banco representariam o alegado excesso. Juntaram planilha de cálculo de atualização monetária que não discrimina o crédito utilizado e os valores adimplidos nem considera todos encargos contratados (como os juros compostos), o que não pode ser considerado “demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” exigido pelo art. 317, §3o do CPC. 2.2. Além disso, o extrato da conta-corrente vinculada apresentada pelo Banco contém os valores de crédito efetivamente, a amortização dos valores adimplidos no saldo devedor os encargos aplicados, bem como o período de adimplemento. Excesso de execução não comprovado.

3. Recurso conhecido e não provido.